Tribunal: TJDFT
Processo: 0738999-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) o direito da parte agravante, pessoa jurídica, em receber o benefício da gratuidade de justiça; (ii) a possibilidade de compensar créditos com precatórios a receber; e (iii) se o Distrito Federal tem legitimidade para executar os honorários dosprocuradores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física.
3.1 No caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência.
3.2. Na hipótese, a parte agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com os encargos para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, não comprovando eventual condição de hipossuficiência.
4. Acompensaçãode débitos tributários com créditos inscritos emprecatóriotem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem.
4.1. In casu, não há reciprocidade entre credor e devedor, em razão da parte agravante ser credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertencer aosprocuradoresdo Distrito Federal.
4.2. Com efeito, mostra-se inviável a compensação pretendida pelo executado, não podendo, assim, os honorários de sucumbência serem compensados com eventuais créditos que o agravante eventualmente tem a receber, em razão da ausência de identidade entre credor e devedor. Correta a decisão agravada.
5. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a execução de honorários sucumbenciais pode ser feita em nome da parte ou do advogado.
5.1. No caso, não há, portanto, que se falar em ilegitimidade do Distrito Federal para cobrar honorários de seus procuradores.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. art. 5o, LXXIV. CPC, arts. 89, 98 e 99. CC, arts. 368 e 369. Lei Distrital no 5.369/2014, art. 7o. Estatuto da Advocacia, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 STJ. Acórdão no 1983822, de Relatoria do Desembargador Jose Firmo Reis Soub, da 8a Turma Cível. Acórdão 1980465, de Relatoria do Desembargador Robson Barbosa De Azevedo, da 7a Turma Cível. Acórdão 1972327 de Relatoria do Desembargador João Egmont, da 2a Turma Cível. Acórdão 1739931, de Relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível. Acórdão 1981480, de Relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível. Acórdão 1967836, de Relatoria do Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial. Acórdão 1945345, de Relatoria da Desembargadora Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível. Acórdão 1926055, de Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível. Acórdão 1992828, de Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível. Acórdão 1984443, de Relatoria do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível.